Tribunal: TJSP
Processo: 1036094-32.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA– Atraso na entrega na obra – Parcial Procedência – Afastamento – Existência de mora do autor relativa à quitação do imóvel – Empreendimento concluído e individualizada a matrícula dentro do prazo de tolerância - Impossibilidade de se pleitear danos materiais por inadimplemento se a parte contratante não estava em dia com suas obrigações - Mora do adquirente que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA– Atraso na entrega na obra – Parcial Procedência – Afastamento – Existência de mora do autor relativa à quitação do imóvel – Empreendimento concluído e individualizada a matrícula dentro do prazo de tolerância - Impossibilidade de se pleitear danos materiais por inadimplemento se a parte contratante não estava em dia com suas obrigações - Mora do adquirente que exclui a mora do vendedor - Sentença reformada – Recurso provido.